Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028643-56.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO), TACONY TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.600.386/0001-66 (APELADO), SORAYA ALVES MENDES - CPF: 103.044.566-40 (ADVOGADO), LIVIA MARTINS TRANSPORTES E PARTICIPACOES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD
A.

APELADO(S):
TACONY TRANSPORTES LTDA
(
LIVIA

MARTINS TRANSPORTES LTDA
).

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA DE SERVIÇO POR INDICAÇÃO. SERVIÇO DE TRANSPORTE. CT-E/DACTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 429, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA. LEGITIMIDADE DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Belluno Logística e Transportes Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de
Tacony
Transportes Ltda. (Lívia Martins Transportes Ltda.), na qual se pleiteou o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e de débito, com cancelamento de protesto e reparação moral, em razão de duplicatas de serviço por indicação protestadas no valor de R$ 2.000,00, emitidas em 27/07/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelada comprovou a causa debendi do protesto por meio de CT-e/DACTE e documentos correlatos, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica; (
ii
) estabelecer se a alegada falsidade documental e a tese de “estadia” tornam indevido o protesto e autorizam cancelamento e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelada demonstra a origem do débito com CT-e/DACTE emitidos em 27/07/2023, no valor de R$ 2.000,00, indicando a apelante como tomadora
do serviço, além de documentos correlatos (ordens de carregamento e registros de veículos), evidenciando prestação de transporte.

4. A apelante, embora alegue inexistência de contratação e sustente falsidade/invalidade dos documentos por serem “unilaterais” e sem assinatura, não produz prova concreta capaz de afastar a causa subjacente evidenciada nos autos.

5. O art. 429, I, do CPC atribui à parte que argui falsidade o ônus de prová-la, e a apelante não requer prova pericial, optando pelo julgamento antecipado, o que impede o acolhimento da impugnação genérica à documentação apresentada.

6. A indicação de remetente e destinatário coincidentes em documento específico não basta, por si só, para infirmar a prestação do serviço, sendo compatível com operações logísticas, e as observações dos CT-e/DACTE registram deslocamento do veículo e percurso, corroborando o vínculo obrigacional.

7. A tese de que o débito decorreria de “estadia” e de que o protesto seria meio inadequado não encontra suporte probatório, pois os títulos protestados constam como duplicata de serviço por indicação por falta de pagamento e se vinculam à documentação fiscal de transporte.

8. Comprovada a causa subjacente e ausente contraprova idônea de ilicitude, o protesto não se caracteriza como indevido, afastando-se o cancelamento e a indenização por danos morais.

9. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração de honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Incumbe à parte que alega falsidade documental comprovar a alegação, nos termos do art. 429, I, do CPC, não bastando impugnação genérica desacompanhada de prova técnica quando os documentos apresentados evidenciam a causa debendi.

2. Demonstrada por CT-e/DACTE e documentos correlatos a prestação de serviço de transporte e a condição de tomadora do serviço, é legítimo o
protesto de duplicata de serviço por indicação, inexistindo dever de cancelamento do apontamento ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 429, I; CPC, art. 85; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0011922-93.2012.8.11.0015, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2017, DJE 25/07/2017.
TJMT, N.U
1004688-42.2024.8.11.0041,
Rel.
Carlos Alberto Alves da
R
ocha,
T
erceira
C
âmara de
D
ireito
P
rivado
, Julgado em 25/02/2026
.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (protesto indevido) aj
uizada em face de
TACONY TRANSPORTES LTDA
, na qual se buscou, em síntese, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e de débito, com o consequente cancelamento do protesto e reparação moral
, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] "

Noutro trilho, não obstante todos os documentos apresentados pela empresa ré, a parte autora limitou-se a argumentar que tais documentos não comprovam suas alegações, por terem sido produzidos unilateralmente, sustentando que não atendem aos padrões dos documentos emitidos pela própria autora, nos termos da impugnação à contestação de Id. 178772362:
“Os documentos apresentados pela defesa não comprovam suas alegações, vez que, além de ser provas produzidas unilateralmente, possuem fortes indícios de documentos forjados”.

Contudo, devidamente intimada para indicar as provas que pretendia produzir, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado (Id. 190131242). Assim, embora tenha
arguido a falsidade dos documentos apresentados pela empresa ré, não requereu a produção de prova pericial para comprovar suas alegações. Portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 429 do Código de Processo Civil:
“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;”.

Dessa forma, presume-se a autenticidade dos documentos juntados pela empresa ré, bem como a existência de relação jurídica entre as partes e a consequente prestação dos serviços de transporte, os quais deram ensejo à emissão das duplicatas mercantis em discussão.

[...]

Noutro trilho, face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Nulidade de Saque Cambial, cumulada com Indenização por Danos Morais”promovida por
BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
LIVIA MARTINS TRANSPORTES LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, e
condeno

a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil
.

No mesmo diapasão,
revogo
a tutela provisória de urgência concedida nos termos da decisão de (Id. 129339546).

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, expeça-se o competente alvará de levantamento da quantia depositada a título de caução, constante no Id. 129592219, em favor da parte autora. Após,
arquive-se
." [...]
”

Em razões recursais (ID.
3
43
650891
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Da inexistência de relação jurídica e da falsidade dos documentos
apresentados
.

2.
Da alegação de “estadia” e inadequação do protesto
.

A parte
apelada
não apresentou
contrarrazões
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTD
A.

APELADO(S):
TACONY TRANSPORTES LTDA
(
LIVIAMARTINS TRANSPORTES LTDA
).

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
trata de

Apelação Cível interposta por BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (protesto indevido) ajuizada em face de TACONY TRANSPORTES LTDA (LIVIAMARTINS TRANSPORTES LTDA)

na qual se buscou, em síntese, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e de débito, com o consequente cancelamento do protesto e reparação moral
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a ré demonstrou a causa subjacente do protesto, consistente em prestação de serviços de transporte, por meio de CT-e/DACTE e documentos correlatos, nos quais a autora figura como tomadora do serviço, bem como que a alegação de falsidade/ausência de relação jurídica não foi comprovada, incidindo o ônus previsto no art. 429 do CPC, sobretudo porque a própria autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de prova pericial.

Passo a análise das teses recursais.

1. Da ausência de comprovação de negócio jurídico firmado entre as partes. Da falsidade dos documentos apresentados.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se, diante do acervo probatório, remanesce caracterizada a
ausência de causa
debendi

apta a tornar indevido o protesto, ou se, ao revés, a ré demonstrou a existência de prestação de serviço de transporte e, por conseguinte, a legitimidade do apontamento.

Na espécie, a ré instruiu a defesa com documentos que evidenciam a origem do débito, notadamente CT-e/DACTE, emitidos em 27/07/2023, com valor de R$ 2.000,00, indicando a autora como tomadora do serviço, além de registros correlatos (
ordens de carregamento e documentos dos veículos).

A apelante procura desqualificar tais elementos sob o argumento de que seriam “unilaterais”, desprovidos de assinatura, e que uma das notas apresentaria remetente e destinatário coincidentes.

Contudo, para além da natureza própria do CT-e/DACTE como documento fiscal eletrônico da atividade de transporte, é determinante observar que a autora, embora tenha alegado inexistência de contratação e insinuado falsidade/invalidade da documentação, não produziu prova concreta apta a afastar a causa subjacente.

Incide, aqui, o disposto no art. 429 do CPC, segundo o qual incumbe à parte que argui falsidade o ônus de prová-la.

Art. 429.
Incumbe o ônus da prova quando:

I -
se
tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

À proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DOCUMENTO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO CONTENDO ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS –
ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – ÔNUS DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – ART.429,I, DO CPC
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Incumbe à parte impugnante o ônus de comprovar a sua alegação quanto à falsidade do documento
apresentado em contestação, no qual contém diversas restrições de crédito em seu nome, a teor do que preleciona o artigo429,I, do CPC.
Nos termos da Súmula no 385 do STJ, não resultam configurados danos morais quando restar demonstrado que a parte autora já estava sem acesso ao crédito antes da restrição discutida nos autos.

(N.U 0011922-93.2012.8.11.0015
, ,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017,
Publicado
no DJE 25/07/2017)
”

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. TENTATIVA FRUSTRADA DE ARBITRAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL.
ÔNUS DA PROVA.
PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido subsidiário em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos material e moral, para rescindir contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, condenando a requerida à restituição de R$ 898.000,00, ao pagamento de dano moral e de multa contratual, em razão de inadimplemento absoluto pela não entrega do imóvel.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada formal diante de anterior extinção por cláusula compromissória; (
ii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova; e (
iii
) saber se restou comprovado o pagamento de R$ 898.000,00.

III. Razões de decidir

A extinção anterior do feito com fundamento no art. 485, VII, do CPC não impede a propositura de nova ação quando demonstrada a tentativa idônea de instauração da arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor. Atendida a exigência do art. 486, § 1o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências desnecessárias, mediante fundamentação adequada.
A alegação de falsidade documental não foi acompanhada de elementos mínimos de prova, incumbindo à parte que a suscita o ônus previsto no art.429,I, do CPC.

O conjunto probatório revela contrato formal, extrato interno da empresa e mensagens eletrônicas reconhecendo pagamentos no valor indicado na inicial. A ata notarial, aliada aos demais documentos, constitui meio idôneo de prova. A requerida não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tentativa idônea de instauração de arbitragem, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do consumidor, supre a exigência do art. 486, § 1o, do CPC e afasta alegação de coisa julgada formal. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em conjunto probatório suficiente e a alegação de falsidade documental não é acompanhada de prova mínima. 3. Em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, comprovado o inadimplemento da construtora e o pagamento substancial pelo consumidor, é devida a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, 370, 371, 373, I e II,429,I, 485, VII, 486, § 1o, e 85, § 11; CC,
arts
. 320, 422 e 884; CDC,
arts
. 2o e 3o; Lei no 9.307/1996, art. 4o, § 2o.

(N.U 1004688-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)
”

No caso, a autora limitou-se a alegações genéricas e, ademais, requereu julgamento antecipado, sem postular a produção de prova técnica ou outro meio idôneo capaz de infirmar os documentos carreados.

Assim, ausente contraprova consistente, não há como acolher a tese de inexistência absoluta de relação jurídica.

Importa ressaltar ainda, que a
alegação de que determinado documento indicaria remetente e destinatário como a mesma empresa não é suficiente, por si só, para desconstituir a prestação do serviço, podendo ocorrer em operações logísticas específicas (transferência interna, remessa de reposicionamento, devolução/logística reversa).

Ademais, as observações constantes do CT-e descrevem o deslocamento do veículo, com indicação da autora como tomadora, o que corrobora o vínculo obrigacional.

Demonstrada a causa subjacente e não comprovada a ilicitude do apontamento, o protesto não se revela indevido, razão pela qual não há falar em cancelamento nem em indenização por danos morais.

2. Da alegação de “estadia” e inadequação do protesto.

A apelante sustenta que o débito teria origem em “suposta estadia” (tempo de espera/atraso), afirmando que o protesto não seria meio idôneo para tal cobrança, e invoca julgados no sentido de que não se emite duplicata para pretensão indenizatória de atraso em descarregamento.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório destes autos.

Com efeito, os títulos levados a protesto constam como “Duplicata de Serviço p/ indicação”, por falta de pagamento, no valor de R$ 2.000,00, com emissão em 27/07/2023, e vinculam-se à documentação de transporte apresentada.

Além disso, os
DACTEs
/CT-es indicam a apelante como remetente/tomadora e trazem, nas observações, menção expressa a “deslocamento do caminhão” (com indicação de placa e percurso), evidenciando que a cobrança foi lastreada em prestação inserida na dinâmica do serviço de transporte, e não em mera rubrica indenizatória autônoma por “estadia”, como pretende fazer crer a recorrente.

De mais a mais, ainda que a apelante alegue falsidade ou ausência de contratação, não produziu contraprova idônea para desconstituir a documentação apresentada, atraindo-se a regra do art. 429, I, do CPC, segundo a qual incumbe à
parte que argui a falsidade o ônus de prová-la
,
ônus do qual não se desincumbiu, mormente tendo requerido julgamento antecipado, sem pleitear prova técnica.

Assim, não se aplica ao caso a construção jurisprudencial invocada no apelo para hipóteses em que a duplicata é emitida exclusivamente para cobrar indenização por atraso, sem demonstração de prestação de serviço típica.

Aqui, ao revés, há documentação fiscal de transporte e protesto de duplicata de serviço por indicação, sem que
a apelante
tenha logrado afastar a causa subjacente.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026